Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMENDA A INICIAL SUPOSTAMENTE NÃO ATENDIDA. DOCUMENTO TIDO POR ESSENCIAL. INDEVIDA EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso em face de sentença que indeferiu a inicial da Ação de Rescisão Contratual, sob o fundamento de não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, outrora ordenada pelo juízo.

2. Contudo, observando as emendas apresentadas pela autora, ora apelante, é possível verificar que houve sim o atendimento satisfatório à respectiva decisão que determinou a emenda.

3. Se os documentos apresentados pela parte autora, ora apelante, se moldam, minimamente, aos fatos narrados e permitem que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa, impõe-se prestigiar o prosseguimento da ação; posto que, extinguir prematuramente o feito sem o julgamento do mérito, e antes de aperfeiçoada a relação processual, configura rigor formal excessivo e fere o princípio do amplo acesso ao judiciário e da primazia do julgamento do mérito; o que deve ser evitado, afastando-se a eventual propositura de nova ação com a mesma finalidade; prestigiando-se, assim, o princípio da economia processual e a possibilidade de resolução definitiva dos conflitos.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.